Tribunal: TJBA
Processo: 8000343-79.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão julgador: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000343-79.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA FREITAS PIRES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RATIFICOU A LIMINAR DETERMINANDO A INTERNAÇÃO EM UNIDADE COM ATENDIMENTO NEUROLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO PRESCRITO, CONTUDO, DEIXOU DE CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILIQUIDA. CONFIRMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE É DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INSURGINDO-SE CONTRA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. SÚMULA STJ. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006 QUE PREVÊ EXCLUSÃO DA RECEITA. VEDAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO EM 20% SOB O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, §3º, I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese tenha constado na Sentença a desnecessidade da realização de reexame necessário, fundamentando-o na hipótese do art. 496, §3º, do CPC, é de se observar que não se trata nos autos de uma condenação imposta em valor líquido e certo, nem que se possa aferir de plano o valor da obrigação de fazer imposta a fim de enquadra-la naquelas hipóteses. No caso dos autos, a Autora possui 44 anos, é pessoa de baixa renda, com diagnóstico de diagnóstico de COLESTEATOMA COM INFECÇÃO SUBJACENTE E PEQUENO ABSCESSO TEMPORAL - DECORRENTE DA RUPTURA DA PAREDE DO OUVIDO MÉDIO, após ser submetida a TRÊS transferêcias, aguarda mais uma regulação para Hospital com serviço de Neurocirurgia, posto que, de acordo com o relatório de ocorrências em anexo, em razão da evolução e gravidade do caso, a Requerente necessita de cirurgia de drenagem de abcesso, bem como avaliação com equipe de neurocirurgia, em caráter de urgência, consoante relatório médico. A Saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Nessa linha de raciocínio, depreende-se que o direito à saúde, por conseguinte, e direito à vida, direito fundamental do cidadão, sendo prerrogativas indisponíveis, constitucionalmente tutelados. No caso, fundamentalmente, está-se diante do próprio direito à vida. Essa é a relevância da questão, que supera valores meramente econômicos ou toda e qualquer outra alegação que possa ser feita, razão pela qual mostra-se acertada a Sentença que condenou o Estado da Bahia e o Município à obrigação de realizar a internação e tratamento cirúrgico prescrito. Da analise da insurgência recursal, no que tange à não condenação das ora Apeladas ao pagamento de Honorários Sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, é entendimento sumulado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça de que não é devida a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando representar parte que litiga contra o próprio Ente Federativo do qual é integrante (súmula 421/STJ). Ademais, a Lei Complementar 26/2006 – Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que regulamenta a Defensoria Pública do Estado da Bahia, exclui expressamente a receita dos honorários sucumbenciais quando o vencido for pessoa jurídica de direito público. O propósito da norma é de que se evite a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador. Por outro lado, nada impede a condenação do Município, litisconsorte, na verba honorária, razão pela qual merece reforma a Sentença neste aspecto, para que este seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, na razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85,§3, I, do CPC. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000343-79.2019.8.05.0032, em que figuram como Apelante RITA DE CASSIA FREITAS PIRES DOS SANTOS e como Apelados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para condenar o MUNICÍPIO DE BRUMADO ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, na razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85,§3º, I, do CPC , nos termos do voto da Relatora. Salvador, .